Tribunal: TJDFT
Processo: 0711865-83.2019.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0711865-83.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITACI SOTERO DOS SANTOS JUNIOR, VLADIMIR MATTEO MERLO GARCIA, VLADIMIR MATTEO MERLO GARCIA - ME APELADO: VLADIMIR MATTEO MERLO GARCIA, VLADIMIR MATTEO MERLO GARCIA - ME, ITACI SOTERO DOS SANTOS JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação (ID 17516377) interposto por VLADIMIR MATTEO MERLO GARCIA – ME E OUTRO contra sentença que, nos autos da ação ordinária proposta por ITACI SOTERO DOS SANTOS JÚNIOR, julgou procedente o pedido de declaração de inexistência de débito e condenou os apelantes ao pagamento de danos morais (ID 17516373). Os réus não são beneficiados pela gratuidade de justiça e não recolheram o preparo, requerendo a concessão da benesse quando da interposição do recurso. Intimados para colacionar documentos aptos a amparar o pedido supracitado, somente a VLADIMIR MATTEO MERLO GARCIA - ME apresentou documentação (ID 18359543) referente a distratos e postergações de contratos (ID 18359546 a 18359549). O pedido da benesse foi impugnado pelo autor (ID 18465105). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 98 do CPC, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. Sobre o assunto esta Corte tem assim se manifestado: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO NÃO ARGUIDA NA FASE DE CONHECIMENTO. EXAME NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO CABIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOAS FÍSICA E JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA. 1. Não há como examinar a prejudicial de mérito de prescrição da pretensão deduzida pela autora/exequente, ora agravada, ainda na fase de conhecimento, porquanto a impugnação ao cumprimento de sentença possui campo de cognição limitada, conforme dispõem os incisos do § 1o, do art. 525, do CPC. Dentre as matérias passíveis de serem alegadas pela parte executada está a "falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia". 2. A norma processual insculpida no § 1o, do art. 525, do CPC é indene de dúvida quanto à possibilidade de examinar eventual nulidade de citação, somente na hipótese de revelia. No caso em exame não houve revelia, tendo as rés apresentado contestação, não arguindo a prejudicial de mérito relativa à prescrição. Consigne-se que, em sede de Apelação, as ora agravantes também não alegaram a aludida prejudicial de mérito. 3. Quanto ao indeferimento do pedido de gratuidade de justiça efetuado pela pessoa jurídica, a decisão ora recorrida mostra-se em absoluta consonância com o entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ, porquanto a concessão do referido benefício está condicionada à comprovação de sua hipossuficiência, consoante a Súmula 481. 4. No caso em exame, cumpria à primeira agravante apresentar seu último balanço patrimonial ou outro documento que demonstre o resultado de suas receitas e despesas, de modo a amparar o pedido de gratuidade de justiça. Como assim não procedeu, revela-se incabível a concessão do mencionado benefício. 5. No que diz respeito à pessoa física, o comprovante dos rendimentos da segunda agravante demonstra que o pagamento das despesas processuais não representa um encargo financeiro insuportável, a ponto de comprometer seu sustento e de sua família, razão pela qual a concessão da gratuidade de justiça afigura-se indevida. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1248495, 07259070320198070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2020, publicado no DJE: 29/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Entretanto, no caso ora em análise, além de não existir no caderno processual declaração de hipossuficiência dos réus, nem a procuração acostada dispõe acerca da concessão específica de poderes para a prática do ato de “assinar declaração de hipossuficiência econômica”, nos moldes do art. 105 do CPC[1], os elementos apresentados nos autos evidenciam a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça. A pessoa física não se apresenta somente como representante da pessoa jurídica destes autos e não foram colacionados documentos aptos a comprovar sua miserabilidade, extrato do mercado pago não retrata a situação deste, haja vista ser sócio de três empresas em Brasília (ID 18465108), ou seja, seria necessário colacionar imposto de renda, extratos bancários dos últimos seis meses e de cartão de crédito e, eventualmente, carteira de trabalho. Porquanto, a pessoa jurídica destes autos está enquadrada na Junta Comercial como microempresa, o que possibilita a confusão patrimonial e fragiliza a presunção de veracidade de eventual declaração de hipossuficiência. A despeito da difícil situação das empresas de festas, em razão da pandemia de COVID-19, é certo que se trata de conjuntura efêmera que deve ser analisada com reservas. O réu é empresário de renomada casa de festa em Brasília, além de outras duas outras empresas, motivo pelo qual não é presumível sua miserabilidade para adimplir com os custos processuais. O objeto da demanda é a cobrança indevida de duas duplicatas mercantis no valor de R$ 7.000,00 e R$ 16.000,00, cujo autor declina não existir relação jurídica entre as partes que justifiquem sua expedição (ID 10460281). Ademais, destaca-se que, muito embora o benefício da gratuidade possa ser concedido a qualquer tempo, tal concessão não retroage para alcançar a condenação ao pagamento das custas processuais e honorários fixado em sentença, uma vez que possui efeitos ex nunc. Ante o exposto, com fundamento no art. 99, §2o, do CPC[2], indefiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pelos réus-apelantes. Desse modo, intimem-se os réus para recolherem o preparo em dobro, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de agosto de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH [1] Art. 105. A procuração geral para o foro, outorgada por instrumento público ou particular assinado pela parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, exceto receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, receber, dar quitação, firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica, que devem constar de cláusula específica. [2] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. § 1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso. § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. [1] Art. 105. A procuração geral para o foro, outorgada por instrumento público ou particular assinado pela parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, exceto receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, receber, dar quitação, firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica, que devem constar de cláusula específica. [2] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. § 1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso. § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.